Tribunal: TJMT
Processo: 1000129-18.2022.8.11.0007
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000129-18.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Especial]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MARIA UZETE DA SILVA NUNES - CPF: 664.599.074-04 (APELANTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSORA. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE MAGISTÉRIO EXERCIDO EM FUNÇÕES DE ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de aposentadoria especial formulado por professora estadual, sob o argumento de que o tempo de serviço prestado junto ao CEFAPRO/MT não constituiria efetivo exercício do magistério.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o período exercido como professora formadora junto ao CEFAPRO/MT caracteriza-se como tempo de magistério para fins de aposentadoria especial; (ii) saber se a autora preencheu, na data do requerimento administrativo, os requisitos exigidos pela legislação estadual e pela Constituição Federal para a concessão do benefício.

III. Razões de decidir
3. Reconhecimento do erro material na sentença ao intimar o INSS em vez do MTPREV, sem prejuízo à regularidade processual.
4. Atividades exercidas pela apelante no CEFAPRO/MT enquadram-se como de assessoramento pedagógico, conforme entendimento do STF na ADI 3772/DF e no Tema 965 de Repercussão Geral.
5. O tempo de serviço no CEFAPRO deve ser considerado como efetivo exercício do magistério para fins de aposentadoria especial.
6. A autora, na data do requerimento administrativo, cumpria todos os requisitos exigidos pelo art. 6o da EC no 41/2003 e pela legislação estadual (LC/MT no 04/90), inclusive o tempo mínimo de 25 anos em funções de magistério.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
"1. Integram o tempo de efetivo exercício das funções de magistério, para fins de aposentadoria especial, as atividades de assessoramento pedagógico exercidas por professores de carreira em instituições de educação básica.
2. Preenchidos os requisitos constitucionais e legais na data do requerimento administrativo, é devida a aposentadoria especial com proventos integrais e paridade desde então."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 5o; EC no 41/2003, art. 6o; LDB, art. 67, § 2o; LC/MT no 04/1990, art. 213, III, “b”; LC/MT no 50/1998, art. 71, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3.772/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, RE 1.039.644, Tema 965; TJMT, AI no 1007722-22.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Uzete da Silva Nunes contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada em face do Mato Grosso Previdência - MTPREV.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação alegando, em síntese: i) que houve confusão por parte do juiz ao fundamentar sua decisão unicamente com base na lei federal e determinar a intimação do INSS, quando a parte ré é a MTPREV; ii) que a comprovação do período trabalhado junto ao CEFAPRO/MT está devidamente demonstrada na certidão de vida funcional juntada aos autos (ID 73555240); iii) que o tempo de 7 anos, 11 meses e 1 dia trabalhado junto ao CEFAPRO/MT foi reconhecido como efetivo exercício de magistério em decisão proferida no agravo de instrumento; iv) que, na data do requerimento administrativo (09/08/2017), já havia cumprido todos os requisitos para a aposentadoria especial, contando com 51 anos de idade e 27 anos, 3 meses e 20 dias de efetivo exercício no magistério; v) que, conforme o art. 213, III, 'b', da Lei Complementar Estadual no 04/90, o tempo de contribuição exigido para professoras é de 25 anos.

Sustenta, ainda, que de acordo com a jurisprudência pacificada pelo STF na ADI 3772/DF, as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, fazendo jus os que as desempenham ao regime especial de aposentadoria. Requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial, determinando-se à MTPREV a implementação da aposentadoria especial com proventos integrais desde 09/08/2017.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA UZETE DA SILVA NUNES contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada proposta em face do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV.

Na exordial, a autora, professora do quadro efetivo do Estado de Mato Grosso desde 01/03/1993, narrou que em 09/08/2017 solicitou administrativamente a concessão de aposentadoria especial de professora, amparada na regra do art. 6o da EC no 41/2003. Na ocasião, alegou possuir 27 anos, 3 meses e 20 dias de efetivo exercício no magistério, incluindo o período em que atuou como professora formadora junto ao Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso - CEFAPRO/MT, entre 02/02/2009 e 31/12/2016, totalizando 7 anos, 11 meses e 1 dia.

Entretanto, o pedido foi indeferido pela autarquia previdenciária, sob o argumento de que o tempo exercido no CEFAPRO/MT não poderia ser considerado atividade de magistério para fins de aposentadoria especial.

O pedido liminar inicialmente indeferido pelo juízo de primeiro grau foi objeto de agravo de instrumento (no 1007722-22.2022.8.11.0000), no qual foi concedida parcialmente a tutela antecipada recursal para determinar a averbação dos 7 anos, 11 meses e 1 dia de contribuição na função de Professora Formadora junto ao CEFAPRO/MT.

Em contestação, a MTPREV argumentou que a autora não cumpriu os requisitos previstos no art. 6o da EC no 41/2003, pois em 2019, quando da análise do pedido, possuía apenas 29 anos, 4 meses e 6 dias na função de magistério na educação básica. Defendeu que o período laborado junto ao CEFAPRO/MT não deveria ser considerado como atividade de magistério, por se tratar de formação e atualização de professores, não configurando efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

A autora impugnou a contestação sustentando que o pedido administrativo ocorreu em agosto de 2017, quando já contava com mais de 27 anos de efetivo exercício de professora e 51 anos de idade, preenchendo todos os requisitos para a aposentadoria especial. Argumentou ainda que o agravo de instrumento acolheu sua tese de que as atividades desenvolvidas no CEFAPRO caracterizam função de magistério.

Sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento na ausência de comprovação de que o período trabalhado no CEFAPRO/MT configurava função de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. O magistrado concluiu que, na data do requerimento administrativo, a autora não preenchia os requisitos para aposentadoria especial, faltando-lhe os 55 anos de idade e o tempo de contribuição necessário.

Da referida decisão a recorrente apela.

FUNDAMENTAÇÃO

Preliminar - Erro na indicação da parte ré

Verifica-se assistir razão à recorrente quando aponta que o magistrado de primeiro grau se equivocou ao determinar a intimação do INSS, quando a parte ré na ação é o MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV, autarquia estadual criada pela Lei Complementar Estadual no 560/2014.

A apelante é servidora pública estadual, vinculada ao regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Mato Grosso, e não ao regime geral administrado pelo INSS. Portanto, a intimação referida na sentença deveria ter sido dirigida à MTPREV, e não ao INSS.

Entretanto, tal equívoco não acarretou prejuízo processual relevante que justifique a anulação da sentença, podendo ser corrigido nesta instância.

Mérito

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos principais: i) se o período em que a apelante exerceu a função de professora formadora junto ao CEFAPRO/MT deve ser computado como efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial; ii) se, considerando tal período, a apelante cumpria os requisitos para obtenção da aposentadoria especial na data do requerimento administrativo (09/08/2017).

Da consideração do tempo de serviço junto ao CEFAPRO como atividade de magistério

A Constituição Federal, em seu art. 40, § 5o (redação anterior à EC no 103/2019), estabelecia que "os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1o, III, 'a', para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio".

Por sua vez, a Lei no 11.301/2006 acrescentou o § 2o ao art. 67 da Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), dispondo que:

"§ 2o Para os efeitos do disposto no § 5o do art. 40 e no § 8o do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico."

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI no 3.772/DF, reconheceu a constitucionalidade do dispositivo, fixando o entendimento de que as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidas em estabelecimentos de ensino básico por professores de carreira.

Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 1.039.644 (Tema 965 de Repercussão Geral), quando o STF assentou a seguinte tese: "Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio."

No caso dos autos, a apelante exerceu o cargo de professora formadora junto ao CEFAPRO/MT no período de 02/02/2009 a 31/12/2016, conforme comprovado pela certidão de vida funcional juntada aos autos (ID 73555240). Conforme se extrai do Decreto no 1.395/2022 do Estado de Mato Grosso, as atribuições do professor formador incluem: diagnóstico das necessidades educativas e formativas dos professores; planejamento de ações de formação; elaboração de planos de ação por área de conhecimento; desenvolvimento de projetos de intervenção; acompanhamento e execução de ações formativas; e orientação, monitoramento e avaliação do trabalho de técnicos dos laboratórios de informática das unidades escolares.

Tais atividades caracterizam-se claramente como de assessoramento pedagógico, voltadas para o aperfeiçoamento educacional na mesma rede de ensino, ainda que exercidas fora da sala de aula. A Lei Complementar Estadual no 50/1998, com a redação dada pela LC no 314/2008, reconhece expressamente essa equivalência ao dispor, em seu art. 71, § 3o, que:

"São consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além da atividade da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico."

Ressalte-se que, ao analisar o agravo de instrumento interposto pela apelante, este Tribunal já havia reconhecido que as atividades exercidas pelos professores formadores junto ao CEFAPRO/MT caracterizam função de magistério para fins de aposentadoria especial, determinando a averbação do referido período. Essa decisão transitou em julgado, vejamos:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE MONOCRATICAMENTE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR – TESE DE NÃO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO – NÃO CABIMENTO – ATIVIDADES QUE ATENDEM ÀS REGRAS ESTATUÍDAS NO PARAGRAFO 2o DO ARTIGO 37 DA LEI No 9.394/96 – DIREITO À AVERBAÇÃO PARA FINS DE CONTAGEM À APOSENTADORIA ESPECIAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

O princípio constitucional que assegura a aposentação especial dos professores há de ser interpretado de forma a atender a finalidade da Norma Jurídica, qual seja, a de dar condições dignas ao professor que laborou por largo tempo na atividade do magistério, este no sentido mais amplo.

AS atividades exercidas nos CEFAPROS são eminentemente pedagógicas, seja de docência, seja de Direção e/ou Assessoramento Pedagógico, de encontro com o que preceitua o §5o do Artigo 71 da LC 314/2008, pois visam a qualificação dos docentes da Educação Básica. Portanto, resta evidenciada que o direito a autora a aposentadoria especial de professor.

Recurso não provido.

(N.U 1007722-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023).

Portanto, o período de 7 anos, 11 meses e 1 dia em que a apelante exerceu a função de professora formadora junto ao CEFAPRO/MT deve ser computado como efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial.

Ainda, no mesmo sentido dos autos:

AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR -

ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DO TEMPO DE EFETIVO MAGISTÉRIO - DESCONSIDERAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS NO PERÍODO LABORADO NO CEFAPRO -

IRREGULARIDADE - ATIVIDADES QUE ATENDEM AS REGRAS ESTATUÍDAS NO PARÁGRAFO 2o DO ARTIGO 37 DA LEI No 9.394/96 - DIREITO A APOSENTADORIA ESPECIAL – RECURSO DESPROVIDO.

1 - As atividades exercidas nos CEFAPROS são eminentemente pedagógicas, seja de docência, seja de Direção e/ou Assessoramento Pedagógico, de encontro com o que preceitua o § 5o do Artigo 71 da LC 314/2008, pois visam a qualificação dos docentes da Educação Básica.

(N.U 1028089-29.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

Do preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial

A aposentadoria especial de professor, nos termos do art. 6o da EC no 41/2003 c/c o art. 40, § 5o, da Constituição Federal (redação anterior à EC no 103/2019), exigia o cumprimento dos seguintes requisitos para servidoras públicas do sexo feminino:

- 50 anos de idade (55 anos com redução de 5 anos);

- 25 anos de tempo de contribuição (30 anos com redução de 5 anos);

- 20 anos de efetivo exercício no serviço público;

- 10 anos de carreira e 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se dará a aposentadoria.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual no 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos), em seu art. 213, III, "b", estabelece expressamente que as professoras podem se aposentar com proventos integrais aos 25 anos de efetivo exercício em funções de magistério.

No caso em apreço, conforme documentação acostada aos autos, a apelante, na data do requerimento administrativo (09/08/2017), contava com:

- 51 anos de idade;

- 27 anos, 3 meses e 20 dias de tempo de contribuição em funções de magistério;

- 24 anos, 5 meses e 9 dias no cargo;

- 24 anos, 5 meses e 9 dias na carreira;

- 27 anos, 3 meses e 20 dias de efetivo exercício no serviço público.

Verifica-se, portanto, que a apelante cumpriu todos os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria especial de professora na data do requerimento administrativo, considerando-se o tempo de serviço prestado junto ao CEFAPRO/MT.

O magistrado de primeiro grau equivocou-se ao considerar que a apelante precisaria contar com 55 anos de idade e 30 anos de contribuição, desconsiderando a redução de 5 anos prevista no art. 40, § 5o, da Constituição Federal para os professores.

Cumpre ressaltar que o regime próprio de previdência dos servidores estaduais de Mato Grosso, ao qual a apelante está vinculada, possui regramento específico, não se confundindo com as normas aplicáveis aos segurados do regime geral de previdência social.

Assim, comprovado o exercício de 27 anos, 3 meses e 20 dias de efetivo magistério (incluído o período junto ao CEFAPRO/MT) e o cumprimento dos demais requisitos legais, a apelante faz jus à aposentadoria especial de professora nos termos do art. 6o da EC no 41/2003, com proventos integrais correspondentes à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e com paridade.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de reconhecer como tempo de efetivo exercício de magistério o período de 7 anos, 11 meses e 1 dia em que a apelante exerceu a função de professora formadora junto ao CEFAPRO/MT e, via de consequência, determinar ao MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV a concessão da aposentadoria especial de professora à apelante, com proventos integrais e paridade, a partir de 09/08/2017 (data do requerimento administrativo).

Condeno a autarquia apelada ao pagamento das prestações vencidas desde a data do requerimento administrativo (09/08/2017) até a efetiva implantação do benefício, acrescidas de correção monetária e juros de mora, observados os parâmetros fixados pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) e pelo STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema 905), e posteriormente pela EC no 113/2021.

Condeno a autarquia apelada, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2025